Tribunal: TJES
Processo: 5001266-29.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001266-29.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS JANUTH DE AZEVEDO
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001266-29.2023.8.08.0002

RECORRENTE:
THAIS JANUTH DE AZEVEDO.

RECORRIDO
:
BANCO ORIGINAL S/A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA QUITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega
que
mesmo após o pagamento de uma dívida junto ao banco, seu nome permaneceu indevidamente negativado em cadastros de proteção ao crédito.

2.
A sentença julgou da seguinte forma:

“
a)
Julgo extinto, sem resolução de mérito, o pedido de declaração de inexistência do débito, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
b)
Julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o Banco Original S/A ao pagamento de indenização por danos morais à autora Thais Januth de Azevedo, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigidos monetariamente a partir desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”

3.
A parte autora interpôs recurso inominado,
requerendo a majoração da indenização arbitrada a título de danos morais.

4. No presente caso, é incontroversa a falha na prestação do serviço, uma vez que, mesmo após a quitação da dívida, o nome da autora permaneceu indevidamente negativado em cadastros de inadimplentes. Tal conduta revela desrespeito ao consumidor e descaso na correção do erro, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano e configurando abalo moral indenizável. Diante disso, fixo o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que se mostra razoável e proporcional aos transtornos suportados pela parte autora.

5.

Isto posto,
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada para
majorar o dano moral ao patamar de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

6.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)